Tribunal: STJ
Processo: 0368995-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038040 - SP(2025/0368995-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE RICARDO PRATO (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. QUEBRA DO SIGILO
TELEFÔNICO. LAUDO PERICIAL EXTEMPORÂNEO. ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que redimensionou a pena do agravante para 18
anos e 6 meses de reclusão, mais pagamento de 2.816 dias-multa, mantido o regime inicial
fechado.
2. O agravante sustenta ilegalidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar sem
mandado judicial, ausência de provas concretas para a condenação, nulidade da decisão que
autorizou a quebra de sigilo telefônico, nulidade de laudo pericial juntado extemporaneamente e
desproporcionalidade e ilegalidade na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há oito questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial
foi realizada com justa causa; (ii) saber se há nulidade na decisão que autorizou a quebra de
sigilo telefônico; (iii) saber se a juntada extemporânea do laudo pericial violou os princípios do
contraditório e da ampla defesa; (iv) saber se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico encontra suporte em provas válidas; (v) saber se a pena-base foi
estabelecida de forma proporcional e fundamentada; (vi) saber se é possível o afastamento de
causas de aumento; (vii) saber se a confissão espontânea parcial ou qualificada permite a
incidência da atenuante do
III, "d", do CP; e (viii) saber se o agravante faz jus ao redutor
art. 65,
do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida, pois realizada com base em fundadas
razões, como a confissão de corréu e a indicação de que havia drogas no local, configurando
flagrante delito.
Documento eletrônico VDA54724376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 51f13a6c-6d86-49d6-98e3-59b7beb29954

5. A decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico foi fundamentada de forma suficiente,
atendendo ao disposto no
IX, da Constituição da República, e demonstrando a
art. 93,
imprescindibilidade da medida para a investigação.
6. A juntada do laudo pericial antes das alegações finais permitiu o exercício do contraditório e
da ampla defesa, afastando a alegação de nulidade.
7. A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi amparada em
provas válidas, incluindo depoimentos de policiais, confissão de corréu, apreensão de drogas e
petrechos típicos do tráfico, além de diálogos extraídos de celular.
8. A pena-base foi parcialmente revista para excluir fundamentos genéricos e evitar
,
bis in idem
mantendo-se a valoração negativa dos maus antecedentes e da quantidade, diversidade e
natureza das drogas. Mantidas as agravantes dos arts. 61, I, e 62, I, do Código Penal, reconheceu-
se a atenuante de confissão espontânea em menor proporção, conforme entendimento recente do
STJ.
9. O pleito relativo afastamento da agravante do
I, do CP não dever ser conhecido por
art. 62,
constituir inovação recursal.
10. É incabível o redutor do tráfico privilegiado ao réu reincidente, portador de maus
antecedentes e condenado por associação para o tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a
pena do agravante para 18 anos e 18 dias de reclusão, mais pagamento de 2.681 dias-multa,
mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é válida quando realizada com base em
fundadas razões que indiquem flagrante delito.
2. A decisão que autoriza a quebra de sigilo telefônico pode ser fundamentada de forma sucinta,
desde que demonstre a imprescindibilidade da medida.
3. A juntada de laudo pericial antes das alegações finais, com oportunidade de manifestação das
partes, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser fundamentada em
depoimentos de policiais, confissão de corréu e apreensão de drogas e petrechos típicos do
tráfico.
5. A atenuante de confissão espontânea pode ser reconhecida em menor proporção quando o
acusado admite a posse de drogas para uso próprio, negando o tráfico.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
arts. 33, 35, 42; CP,
CR/1988, art. 5
Lei no 11.343/2006,
arts. 59, 61, I, 62, I, 65, III, d; STJ, Súmulas 241, 630.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
688.825/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator
17/05/2022;
854.358/MG,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
19/08/2025;
189.698/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
17/06/2024;
REsp n. 2.095.279/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
12/02/2025;
393.516/MG,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
STJ,
20/06/2017;
AgRg no HC n.
de
823.549/PR,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
STJ,
14/08/2023;
AgRg no HC n.
relatora
934.248/PB,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
23/10/2024;
AREsp 1792930/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
STJ, AgRg no HC
02/03/2021;
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
STJ,
547.291/SP,
03/03/2020;
relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
STJ, HC
REsp n. 2.001.973/RS,
10/09/2025;
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
409.134/SP,
05/09/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54724376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 51f13a6c-6d86-49d6-98e3-59b7beb29954

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 51f13a6c-6d86-49d6-98e3-59b7beb29954

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038040 - SP (2025/0368995-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE RICARDO PRATO (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. QUEBRA DO SIGILO
TELEFÔNICO. LAUDO PERICIAL EXTEMPORÂNEO. ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que redimensionou a pena do agravante para 18
anos e 6 meses de reclusão, mais pagamento de 2.816 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
2. O agravante sustenta ilegalidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar sem
mandado judicial, ausência de provas concretas para a condenação, nulidade da decisão que
autorizou a quebra de sigilo telefônico, nulidade de laudo pericial juntado extemporaneamente e
desproporcionalidade e ilegalidade na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há oito questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial
foi realizada com justa causa; (ii) saber se há nulidade na decisão que autorizou a quebra de sigilo
telefônico; (iii) saber se a juntada extemporânea do laudo pericial violou os princípios do
contraditório e da ampla defesa; (iv) saber se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

associação para o tráfico encontra suporte em provas válidas; (v) saber se a pena-base foi
estabelecida de forma proporcional e fundamentada; (vi) saber se é possível o afastamento de
causas de aumento; (vii) saber se a confissão espontânea parcial ou qualificada permite a
incidência da atenuante do
III, "d", do CP; e (viii) saber se o agravante faz jus ao redutor do
art. 65,
tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida, pois realizada com base em fundadas
razões, como a confissão de corréu e a indicação de que havia drogas no local, configurando
flagrante delito.
5. A decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico foi fundamentada de forma suficiente,
atendendo ao disposto no
IX, da Constituição da República, e demonstrando a
art. 93,
imprescindibilidade da medida para a investigação.
6. A juntada do laudo pericial antes das alegações finais permitiu o exercício do contraditório e da
ampla defesa, afastando a alegação de nulidade.
7. A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi amparada em
provas válidas, incluindo depoimentos de policiais, confissão de corréu, apreensão de drogas e
petrechos típicos do tráfico, além de diálogos extraídos de celular.
8. A pena-base foi parcialmente revista para excluir fundamentos genéricos e evitar
,
bis in idem
mantendo-se a valoração negativa dos maus antecedentes e da quantidade, diversidade e natureza
das drogas. Mantidas as agravantes dos arts. 61, I, e 62, I, do Código Penal, reconheceu-se a
atenuante de confissão espontânea em menor proporção, conforme entendimento recente do STJ.
9. O pleito relativo afastamento da agravante do
I, do CP não dever ser conhecido por
art. 62,
constituir inovação recursal.
10. É incabível o redutor do tráfico privilegiado ao réu reincidente, portador de maus antecedentes
e condenado por associação para o tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena
do agravante para 18 anos e 18 dias de reclusão, mais pagamento de 2.681 dias-multa, mantido o
regime inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é válida quando realizada com base em
fundadas razões que indiquem flagrante delito.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

2. A decisão que autoriza a quebra de sigilo telefônico pode ser fundamentada de forma sucinta,
desde que demonstre a imprescindibilidade da medida.
3. A juntada de laudo pericial antes das alegações finais, com oportunidade de manifestação das
partes, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser fundamentada em
depoimentos de policiais, confissão de corréu e apreensão de drogas e petrechos típicos do tráfico.
5. A atenuante de confissão espontânea pode ser reconhecida em menor proporção quando o
acusado admite a posse de drogas para uso próprio, negando o tráfico.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XI;
arts. 33, 35, 42; CP, arts.
art. 5
Lei no 11.343/2006,
59, 61, I, 62, I, 65, III, d; STJ, Súmulas 241, 630.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 688.825/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 854.358/MG, relator Ministro
17/05/2022;
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/08/2025;
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 189.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
STJ, AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
17/06/2024;
REsp n. 2.095.279/MG,
Turma, julgado em
HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
12/02/2025;
QUINTA TURMA, julgado em
STJ,
20/06/2017;
AgRg no HC n. 823.549/PR, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
STJ,
14/08/2023;
AgRg no HC n. 934.248/PB, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Ministro NEFI
23/10/2024;
AREsp 1792930/SP,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
STJ, AgRg no HC 547.291/SP, Rel. Ministro
02/03/2021;
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
STJ,
relator Ministro
03/03/2020;
REsp n. 2.001.973/RS,
Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
STJ, HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA
10/09/2025;
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2017.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de decisão
ANDRE RICARDO PRATO
na qual concedi a ordem, de ofício, para redimensionar a sua pena para 18 anos e 6 meses de
reclusão mais pagamento de 2.816 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (e-STJ, fls. 1.277-
1.309).
O agravante insiste nas teses de ilegalidade das provas colhidas mediante busca
pessoal e na residência dos corréus sem mandado judicial e sem que houvesse justa causa para ação
policial.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

Aduz não haver provas concretas da prática dos crimes de tráfico de drogas e de
associação para esse fim, tendo sua condenação se amparado em depoimentos divergentes dos
policiais, em quantidade não expressiva de drogas e na convivência esporádica com os corréus.
Defende a nulidade da decisão que autorizou a quebra do sigilo dos dado telefônicos,
pois, além de genérico, não demonstrou a imprescindibilidade da medida, tampouco especificou
quais dados deveriam ser extraídos.
Alega ser nulo o laudo pericial juntado aos autos extemporaneamente, somente após o
encerramento da instrução processual, sobretudo por violar os princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Sustenta que a pena imposta, embora readequada, continua desproporcional pela
valoração negativa dos maus antecedentes, quantidade, variedade e natureza das drogas.
Em relação à segunda fase da dosimetria, salienta que não há informações consistentes
acerca da extinção da pena ter ocorrido em
que a confissão qualificada não impede o
30/5/2022,
reconhecimento da atenuante respectiva, bem como que constitui
a reconhecimento da
bis in idem
agravante do
I, do Código Penal, em face da condenação pelo crime de associação para o
art. 62,
tráfico de drogas.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de absolvê-lo da prática dos crimes previstos nos arts. 33,
e 35,
, da
caput,
caput
ou, alternativamente, para reduzir a pena-base, afastar as agravantes dos arts.
Lei n. 11.343/2006
61, I, e 62, I, do Código Penal, reconhecer a atenuante de confissão espontânea e o redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
É o relatório.

VOTO
O agravo comporta parcial provimento.
Da análise dos argumentos defensivos, observa-se que, de fato, deve ser acolhido o
pleito relativo ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, conforme recentíssimo
entendimento desta Corte Superior quanto ao tema. No mais, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, por estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, como se
passa a expor.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

A Corte de origem refutou as nulidades suscitadas pela defesa e manteve a condenação
do agravante com base nos seguintes fundamentos:

"Também rejeito as preliminares, arguidas pelos apelantes André e Carla, de nulidade
da quebra de sigilo de dados telefônicos e da juntada extemporânea de laudo pericial
(após o encerramento da instrução probatória).
A r. decisão de fls. 214/215 explicitou, embora de maneira sucinta, os fundamentos de
fato e de direito que embasaram o deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos,
de maneira a cumprir o mandamento estampado no artigo 93, IX, da Constituição
Federal.
Impende salientar que não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de
fundamentação, conforme entendimento firmado pela instância superior: “a
fundamentação sucinta não se confunde com falta de motivação” (STJ, HC 146029/MG)
.
No que se refere à juntada do laudo pericial de fls. 442 e ss. após o encerramento da
instrução probatória, não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, porquanto, após a juntada, as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre
o laudo pericial em sede de alegações finais.
As demais preliminares levantadas pelos apelantes André e Carla (nulidade da
abordagem policial e do ingresso no domicílio), em rigor, se confundem com o mérito
e, no âmbito deste, serão analisadas.
No mérito, os apelos de Wellington, Raul e André não comportam provimento; já o
apelo de Carla deve ser provido parcialmente.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, ratificam-se os
fundamentos de fato e de direito da r. sentença recorrida, escorada nos elementos
informativos amealhados na investigação preliminar e nas provas produzidas em juízo,
ressalvado o necessário reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor
da apelante Carla.
Wellington Rafael Vanique da Silva Gomes, Carla Fernanda Ferreira, Raul Andrade
Neto e André Ricardo Prato foram processados e condenados como incursos nos artigos
33, “caput” e 35, ambos da
na forma do artigo 69 do Código Penal
Lei 11.343/06,
(concurso material), porque: (1) em data não precisamente apurada, porém anterior a 04
de julho de 2024, na Rua Noel Rosa, n.o 1154, Jardim América, na cidade e comarca de
Adamantina, “associaram-se, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito
tipificado no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06”; (2) no dia 04 de julho de 2024, por
volta das 16h00, na Rua José Cardim, n.o 95, Jardim Bela Vista, na cidade e comarca de
Adamantina, Raul (vulgo “Japa”) “trazia consigo 13 pedras de “cocaína”, contendo,
aproximadamente, 07,25g de Erythroxylum Coca L, droga vulgarmente conhecida por
“cocaína”, na forma de “crack”, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal”; (3) no dia 04 de julho de 2024, por volta das
16h00, na Rua Noel Rosa, n.o 1147, Jardim América, na cidade e comarca de
Adamantina, André (vulgo “Grilo”) e Carla “guardavam/mantinham em depósito, para
entrega a consumo de terceiros, 05 porções, contendo, aproximadamente, 30,27g de
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

Erythroxylum Coca L, droga vulgarmente conhecida por “cocaína”, e 07 porções,
contendo, aproximadamente, 22,71g de “cocaína”, na forma de “crack”, sem
autorização e em desacordo com determinação legal”; (4) no dia 04 de julho de 2024,
por volta das 16h00, na Alameda Santa Cruz, n.o 1147, Vila Joaquina, na cidade e
comarca de Adamantina, Wellington “trazia consigo, para entrega a consumo de
terceiros, 1 tijolo contendo, aproximadamente, 345,51g de “Cannabis Sativa L”, droga
vulgarmente conhecida por maconha”, sem autorização e em desacordo com deter
minação legal”.
Narra a inicial acusatória que “os denunciados uniram esforços para a prática de tráfico
ilícito de drogas, capitaneados pelo denunciado ANDRE. No dia do fato, ANDRE
entregou algumas porções de “crack” para seu comparsa RAUL vender naquela tarde,
enquanto ele e sua companheira CARLA FERNANDA permaneceram no imóvel do
casal fracionando e embalando drogas para venda naquela noite. Segue que a Polícia
Militar recebeu notícia de que RAUL (vulgo “Japa”) estava traficando no Jardim Bela
Vista, próximo a um ponto de ônibus. Por isso, policiais dirigiram-se ao local e, assim
que RAUL avistou a viatura, dispensou a droga próximo a uma árvore e começou a
andar em passos acelerados. Os policiais abordaram o denunciado que, prontamente,
confessou a traficância, indicou onde havia dispensado a droga (04 porções de “crack”)
e informou que havia mais droga em sua residência. Diante da notícia da existência de
mais drogas, a equipe policial dirigiu-se à casa de RAUL, onde foi realizada busca e
localizadas mais 09 pedras da m esma droga, além da quantia de R$87,00.
Entrevistado, RAUL confessou que vendia drogas a mando de ANDRE RICARDO,
vulgo “Grilo”, que havia se mudado, recentemente, da cidade de Osvaldo Cruz para
Adamantina, para morar com sua namorada CARLA FERNANDA. O denunciado,
informou, ainda, que ANDRE RICARDO estaria embalando mais droga na residência
dele, para venda durante aquela noite. Diante da informação, a equipe policial dirigiu-se
até a residência de ANDRÉ RICARDO E CARLA FERNANDA para averiguação. Ao
chegarem no local, os policiais chamaram por ANDRE, o qual atendeu ao chamado e,
assim que avistou os militares, falou “perdi, senhor, perdi, senhor”. Os policiais
entraram no imóvel e encontraram CARLA FERNANDA ao lado da mesa da cozinha,
onde o casal estava fracionando e embalando as drogas. Sobre a mesa, havia apetrechos
típicos para fracionamento de drogas balança digital de precisão, prato e colher com
resquícios de droga, tesoura e saquinhos para embalagens. No local havia, ainda, uma
porção de “crack” e uma de “cocaína” à granel, para fracionamento e embalagem, além
de 04 porções semiembaladas de “crack”, 02 porções embaladas de “crack” e 04
porções embaladas de “cocaína”. Ademais, foi encontrada, sob a mesa, a quantia de
R$440,00 em espécie. Os denunciados RAUL, ANDRE RICARDO e CARLA
FERNANDA foram presos e conduzidos ao plantão policial. Segue que ANDRE
RICARDO entrou em contato com o comparsa WELLINGTON RAFAEL, para que ele
levasse alimentos e vestuários até a delegacia de polícia. Atendendo ao chamado de seu
comparsa, WELLINGTON RAFAEL foi até a delegacia, no veículo Honda Civic, placa
DWQ3681, levando consigo, um tijolo com 345,51g de maconha escondido em um
fundo falso na lateral do porta-malas. Ao avistar os militares na frente do plantão
policial, WELLINGTON RAFAEL mudou a direção do veículo, estacionou em outra
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

rua próxima e foi a pé até a delegacia. É de conhecimento dos policiais que referido
veículo é utilizado por ANDRE RICARDO e de que WELINGTON RAFAEL é seu
motorista. Por isso, acrescido do comportamento suspeito do condutor, os militares
realizaram vistoria no veículo e localizaram a “maconha” escondida. A variedade e
quantidade de drogas apreendidas em poder dos denunciados, as de núncias prévias
recebidas pela polícia, bem como as demais circunstâncias do flagrante, evidenciam que
os denunciados se associaram para fins de traficância, e que a droga apreendida em
poder deles era destinadas ao tráfico” (fls. 328/331).
A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02
e ss.); boletim de ocorrência (fls. 18/26); autos de exibição e apreensão (fls. 35/36 e 55
/57); laudos periciais (fls. 40/50, 149/152, 280/289, 303/311, 373/375 e 442/484);
fotografias (fls. 69/74 e 78/80); e prova oral coligida.
Igualmente certa a autoria, em face dos elementos informativos e da prova oral.
Em juízo, a testemunha de acusação E. M. B. (policial militar) narrou que ele e sua
equipe receberam uma “denúncia” que mencionava a prática de tráfico de drogas no
bairro Jardim Bela Vista, efetuada por um rapaz conhecido como “Japa”. Não conhecia
Raul, mas, ao chegarem ao local, este notou a presença policial e lançou alguns objetos
ao solo, tentando se afastar rapidamente.
Diante da suspeita, procederam à abordagem e, em seguida, Raul confessou a posse da
droga que havia lançado ao solo, bem como mencionou que era destinada à venda para
terceiros. Raul, quando questionado sobre a existência de mais drogas em sua
residência, de imediato, respondeu que sim. Raul os levou à sua casa e, lá, entregou
mais 09 porções de entorpecentes. Raul esclareceu que o local em que estava residindo
pertencia a seu patrão, bem como esclareceu que ele (Raul) era da cidade de Osvaldo
Cruz, mas havia vindo para Adamantina com a finalidade de vender drogas para
“Grilo”, já conhecido pelos policiais militares por fornecer drogas para que outros
traficantes fizessem a mercancia para ele (“Grilo”). Raul os levou ao local em que
André estaria, bem como informou que ele e André haviam combinado (por ligação
telefônica) de vender drogas durante a noite e, por isso, o “Grilo” estaria embalando as
drogas. As informações prestadas por Raul foram ao encontro de uma informação que a
equipe policial já tinha obti do, no sentido de que André, vulgo “Grilo”, estaria
vendendo drogas em Adamantina, próximo ao “ATC”. Raul forneceu o endereço exato
do local em que André estava e, ao chegarem à residência, os policiais observaram que
se tratava de um local bem pequeno, sem janelas laterais, apenas com uma janela e uma
porta na parte da frente. Chamaram André, que “apontou” na porta, notou a presença
dos policiais militares e, de imediato, começou a dizer “já era, senhor, perdi, perdi, a
droga está ali”. Em abordagem, André confessou que havia drogas na casa e pediu para
tomarem cuidado com a sua mulher. Logo na entrada da casa, foi possível notar as
drogas que estavam sobre a mesa e “bem característico, estavam embalando a droga,
pois tinha pratos, balança, bem como outras drogas parcialmente embaladas e drogas a
granel a serem, ainda, fracionadas” sic. Carla estava com um bebê de colo. Diante da
situação, foi dada voz de prisão e todos conduzidos à delegacia. Foram encontradas
drogas como crack a granel, cocaína a granel, além de crack e cocaína já fracionados,
embalados e prontos para venda. Ainda, os policiais encontraram balança de precisão e
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

a quantia de, aproximadamente, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro. Em
entrevista com André, inicialmente, ele afirmou que estava vendendo as drogas e, em
outro momento, quis dizer que a droga pertencia a Carla, apresentando versões
contraditórias e confusas. Na delegacia, os policiai s militares estavam participando do
registro da ocorrência, quando observaram a presença de um veículo Honda/Civic
estacionando próximo à delegacia. Ao notar a presença dos policiais militares, o
motorista do veículo Honda/Civic virou o carro “e tinha bastante lugar para estacionar
em frente à delegacia, mas o condutor optou por não estacionar e parou em uma rua
escura” sic. Ao ver Wellington (condutor do Honda/Civic), o depoente identificou que
ele era “conhecido por ser o motorista do “Grilo” e tinha um relacionamento muito
próximo com o “Grilo” e, por isso, nós tínhamos conhecimento de que ele até auxiliava
o “Grilo” para levar drogas, ou seja, fazendo o transporte e achou estranho que ele não
tinha parado em frente à delegacia” sic. Diante da suspeita, os policiais pediram,
perante a presença da advogada deles, que o carro fosse colocado em frente à delegacia
e, ao procederem à revista no veículo, notaram um fundo falso, bem como um tablete de
maconha. De imediato, Wellington também recebeu voz de prisão, sendo, igualmente,
apresentado na delegacia. Questionado, o depoente afirmou que, com relação ao André,
vulgo “Grilo”, ele atua há mais de 10 anos no ramo de tráfico de drogas, bem como em
outros crimes, não só em Adamantina, mas na região envolvendo as cidades de Osvaldo
Cruz, Bastos e Parapuã. Ainda, mencionou que “André quem alimenta outros
traficantes” sic. Esclareceu que, após a prisão de André, obteve relatos de policiais
militares de outras cidades, no sentido de que a mercancia de crack diminuiu bastante,
uma vez que os pontos de tráfico eram alimentados pelo “Grilo”.
Questionado, afirmou que, com relação à Carla, desde adolescente “ela apresentava
problemas e envolvimento com pessoas que conviviam no crime” sic, bem como
sustentou que possuía conhecimento acerca do envolvimento que Carla tinha com
André e que estava lhe auxiliando na mercancia de drogas. Com relação a Wellington,
tinha conhecimento de que era ele quem levava o “Grilo” para “os diversos ambientes
que ele queria ir e o ajudava no transporte de drogas, quando necessário levar de uma
cidade para outra” sic. Informou que nunca abordou Wellington, mas, André, já o
abordou quando comandava a força tática e atuava em Osvaldo Cruz. Indagado pela
defesa, respondeu que, por mais que André não autorizasse a entrada dos policiais
militares, estes tinham fundadas razões para entrarem na residência, como “o “Japa”
falando que ele estava embalando drogas, bem como o momento em que André o
visualizou e falou que estava com a droga “dentro de casa” sic.
No mesmo sentido, essencialmente, o depoimento da testemunha de acusação R. de L.
V. de A. (também policial militar). Este relatou, em juízo, que receberam uma
“denúncia” de que alguém conhecido como “Japa” estaria praticando a mercancia de
drogas no bairro Jardim Bela Vista, próximo ao ponto de ônibus. Ao chegarem ao local,
avistaram Raul, que, ao notar a presença dos policiais militares, mudou a direção e
dispensou algo no solo. Diante da suspeita, abordaram-no e não encontraram nada de
ilícito, mas, com relação ao que foi lançado no solo, Raul confirmou se tratar de drogas
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

destinadas à venda para terceiros, bem como admitiu que o local em que residia
continha outros entorpecentes. Raul os levou à sua casa, momento em que encontraram
mais 09 pedras de crack e a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em dinheiro.
Questionado pelos policiais militares, Raul admitiu que a droga seria enviada para
André, vulgo “Grilo”, que residia na cidade de Osvaldo Cruz, mas estava em
Adamantina há cerca de dois dias. Ainda, Raul informou que André, naquele mesmo
momento, estaria embalando drogas que também seriam destinadas à venda. Assim,
Raul indicou o local em que André se encontrava. Seguiram em direção à residência,
chamaram André e, de imediato, ele identificou os policiais militares e disse “perdi,
senhor”. Em seguida, os policiais entraram na residência com a permissão dele, instante
em que visualizaram sobre a mesa itens como balança de precisão, drogas a granel e
drogas prontas para mercancia. André estava junto de Carla, que segurava um bebê de
colo. André mencionou “perdi, a droga está aqui, só não mexe com a minha família”.
Nitidamente, André estava “em uma linha de produção de drogas, tudo no jeito para
fazer a mercancia e repassar” sic. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e todos foram
conduzidos à delegacia. Os policiais militares registravam a ocorrência e, no momento,
passou um veículo Honda/Civic; o motorista desse veículo, ao ver a movimentação
policial, desviou e parou em uma rua escura próxima. Na delegacia, descobriu que o
condutor do veículo era um conhecido de André, morador de Osvaldo Cruz, que trouxe
mantimentos para ele. Especificou que Wellington foi identificado como motorista do
“Grilo” e, por esse motivo, a equipe policial decidiu proceder à revista no veículo e
identificaram um fundo falso, que continha um tablete de maconha. Assim, igualmente,
foi dada voz de prisão a Wellington. Com relação a Raul, não o conhecia. Com relação
a André, receberam, no mesmo dia, a informação de que ele estaria em Adamantina,
mas não sabiam exatamente o local em que ele estava ficando. Com relação a
Wellington, não o conhecia. Com relação a Carla, já a conhecia. Questionado pela
defesa, respondeu que, por mais que André não autorizasse a entrada dos policiais
militares, estes tinham fundadas razões para ingressarem na residência, visto que já
havia relatos acerca da mercancia de drogas praticada por ele, bem como que, no
momento em que André notou a presença policial, disse “perdi e perdi, a droga está
ali”. Por fim, esclareceu que a residência em que André e Carla foram encontrados não
tem janelas laterais, mas, na parte da fren te da residência, há uma janela (sem grades)
ao lado da porta.
Interrogado judicialmente, o apelante André disse que “não se associou a ninguém” sic.
Contou que, no dia
durante a noite, foi à residência de Carla para entregar
03/07/2024,
o dinheiro da pensão, visto que possui um filho em comum com ela, bem como dormiu
no local. No dia seguinte (04/07/2024), “fez uma negociação com um rapaz, o qual não
quer divulgar o nome” sic e adquiriu vinte e cinco gramas de cocaína e quinze gramas
de crack. Informou que a droga adquirida seria utilizada para consumo próprio e pagou
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no entorpecente, porque estava “em um preço
bom” sic. Negou que fragmentava as drogas e alegou que “estava desfazendo alguns
papelotes feitos para poder conferir o peso da droga, pelo fato de que já foi bastante
enganado por outros traficantes” sic e, por esse motivo, comprou uma balança em
determinada loja de Adamantina. Afirmou que já foi preso e processado pela prática de
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

tráfico de drogas. Questionado, disse que conhece Raul Andrade Neto e negou que
tenha inimizade ou problema pessoal com ele. Quanto à pessoa de Wellington,
informou que o conheceu como mototaxista e, novamente questionado, disse que
Wellington já lhe prestou serviços como mototaxista, contudo, enfatizou que não possui
vínculo de amizade com ele. Negou que contratou os serviços de Wellington no dia em
que foi preso, bem como negou que tenha solicitado isso para alguém. Disse que não
tinha contato direto com Wellington, apenas contatava o número do mototáxi. Com
relação à abordagem, mencionou que estava conferindo a pesagem dos entorpecentes
que havia adquirido e, ao ouvir um barulho forte vindo da janela da residência, levantou
da mesa e avistou um policial militar adentrando à casa, portando uma arma. De
imediato, mostrou aos policiais militares o local em que os entorpecentes estavam, bem
como informou a presença de Carla e de seu filho.
Disse que não abriu a porta para os policiais militares e sequer houve chamado por
parte deles, alegou que eles apenas adentraram, independentemente de autorização.
Informou que conheceu Carla em uma festa e passaram a beber e usar drogas juntos.
Afirmou que, juntos (ele e Carla) usavam crack, cocaína, bem como “davam um trago
em um baseado” sic. Enfatizou que possuem um filho em comum. Sobre o dinheiro que
foi apreendido na residência de Carla, afirmou que este era referente à pensão, bem
como mencionou que trouxe de Osvaldo Cruz a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Questionado, disse que, em média, como pintor, ganha de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confirmou que Carla estava ciente da
droga presente em sua residência, pois havia lhe comunicado sobre a compra de
entorpecentes que faria, a fim de “passarem o final de semana ali” sic. Disse que a
quantidade da droga adquirida perduraria, ainda, por cerca de 25 a 30 dias. Ressaltou
que Carla tinha 16 anos de idade quando a conheceu e ela residia em uma instituição de
acolhimento. Por fim, afirmou que adquiria drogas e compartilhava com ela desde essa
época (quando ela ainda era menor de idade).
A apelante Carla, em seu interrogatório judicial, esclareceu que possui um filho com
André e, por esse motivo, ele foi até sua casa para entregar o valor referente à pensão
alimentícia. Mencionou que André dormiu na residência e, no dia seguinte, “ele trouxe
uma quantia em dinheiro, R$ 2.000,00 (dois mil reais)” sic. Contou que André buscou
“uma droga para usarem e pagou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por ela” sic.
Informou que recebeu de André, a título de pensão alimentícia, a quantia de R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais).
Com relação às drogas adquiridas, disse que André “pesou a droga para consumo
próprio, a fim de ver se os traficantes não tinham passado o pé nele” sic. Explicou que
nunca usou droga na frente de seu filho e especificou que utilizava cocaína durante a
noite. Alegou que foi para o quarto deitar-se com seu filho, enquanto André ficou na
cozinha “fracionando a droga” sic. Em seguida, ouviu um barulho e mencionou que se
tratava dos policiais militares, que haviam entrado em sua residência pela janela.
Afirmou que eles encontraram as drogas em sua casa e os conduziram à delegacia.
Questionada, asseverou que não conhece Wellington Rafael e, acerca de Raul, afirmou
que já o viu conversando com André, vulgo “Grilo”, há um bom tempo atrás.
Questionada, garantiu não saber de quem André comprou a droga, mas disse que
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

costumava usar drogas com André. Por fim, sobre sua relação com André, afirmou que
“só ficavam de vez em quando” sic, mas não tinham um relacionamento “fixo”.
O apelante Wellington, interrogado em juízo, disse que desconhece os fatos. Afirmou
que conduziu um veículo no dia da prisão, pois presta serviços como taxista. Relatou
que recebeu uma ligação para levar peças de roupas e alimentos a algumas pessoas que
estavam presas. Questionado, alegou desconhecer a pessoa que lhe acionou e solicitou
seu serviço. Informou que pegou o carro Honda/Civic em Osvaldo Cruz, mas não se
recorda do nome do bairro. Esclareceu que reside no município de Parapuã/SP.
Sustentou desconhecer a pessoa responsável por lhe entregar a chave do veículo, mas
enfatizou que o serviço seria, apenas, para entregar peças de roupas e alimentos a quem
estaria preso. Informou que nunca foi preso ou processado. Ainda, mencionou que é
autônomo e trabalha como mototaxista. Disse que sua renda varia de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Questionado, contou que tem
cartão de visita e passa para diversos clientes, a fim de divulgar seu trabalho de
mototaxista e, em decorrência disso, determinada pessoa adquiriu seu contato e lhe
pediu para fazer essa entrega. Asseverou que não conhecia a pessoa responsável por
realizar a ligação e solicitar tal serviço. Questionado, alegou que devolveria o veículo
no mesmo local em que o pegou. Negou conhecer Raul. Explicou que não estacionou o
veículo em frente à delegacia em razão da movimentação que havia no local. Afirmou
que não possuía conhecimento da droga existente no veículo e esclareceu que, se
soubesse, não teria o conduzido. Sustentou que ficou surpreso ao ver a droga no veículo
e, por fim, enfatizou que não é motorista de André, vulgo “Grilo”.
Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o apelante Raul disse que não se associou
aos demais agentes, mas confessou a posse da droga que foi encontrada com ele, bem
como afirmou que ela estava destinada à venda para terceiros. Questionado, respondeu
que comprou a droga em outra cidade quando fez uma viagem, bem como esclareceu
que, no dia dos fatos, morava em Adamantina há quatro meses. Sustentou saber onde o
“Grilo” residia, pois já comprou droga com ele. Com relação à droga encontrada com
André, afirmou tê-la vendido a ele. Questionado, esclareceu que a venda se tratava de
vinte e cinco gramas de cocaína e quinze gramas de crack, no valor de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais). Asseverou que nunca foi preso ou processado. Informou que
trabalhava como pintor. Sobre a abordagem policial, contou que encontraram drogas
sob a sua posse e questionaram para quem ele estava vendendo, motivo pelo qual citou
o “Grilo” e mencionou o local em que André estava. Negou que tenha dispensado a
droga no solo.
Pois bem.
Como se vê, restou seguramente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas
pelos apelantes. Todos foram flagrados na posse direta de entorpecentes, em quantidade
incompatível com um mero consumo pessoal.
Somam-se a isso a confissão judicial de Raul; os petrechos típicos da traficância e o
montante considerável de dinheiro localizados com André e Carla; além das
informações prévias obtidas pelos policiais militares e dos depoimentos judiciais destes,
os quais denotam a consciência e vontade de traficar entorpecentes por parte de todos os
apelantes.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

Registra-se, nesse passo, que as versões exculpatórias dos apelantes André, Carla e
Wellington são, efetivamente, inverossímeis. André e Carla sustentam que as drogas se
destinavam a uso próprio, mas a variedade/quantidade de entorpecentes e os diversos
objetos tipicamente usados por traficantes (encontrados em poder de ambos) revelam o
contrário. Wellington, de seu turno, aduz que desconhecia a droga encontrada no
veículo, porém sua anterior e próxima relação com André (descrita pelos policiais
militares), bem como a conduta de tentar estacionar o carro em local não visível nas
imediações da delegacia, retiram a credibilidade de tal argumento.
Outrossim, as alegações de falta de justa causa para a abordagem e a entrada no
domicílio, trazidas pelos apelantes André e Carla, não prosperam. As diligências
policiais se embasaram em elementos concretos, quais sejam, as informações policiais
prévias sobre o envolvimento de André com o tráfico de drogas em Adamantina; a
informação prestada por Raul no momento de sua abordagem (de que André, vulgo
“Grilo”, estaria preparando entorpecentes para comercializá-los durante a noite); bem
como a frase dita pelo próprio André ao avistar os policiais militares (“perdi, senhor,
perdi, senhor, a droga está ali”).
O cometimento do crime de associação para o tráfico de drogas, pelos apelantes,
também encontra sustentação no conjunto probatório. Os depoimentos minuciosos dos
agentes públicos, somados aos diálogos telefônicos transcritos na r. sentença, aos quais
me reporto, evidenciam o liame associativo, com ânimo de estabilidade e permanência,
entre os apelantes. Emerge dos autos, notadamente da prova oral e das circunstâncias
das prisões em flagrante, que Raul, Carla e Wellington estavam vinculados, de forma
perene, a André, o qual, por sua vez, ostentava nítido papel de liderança na associação
voltada ao tráfico de drogas.
De rigor, pois, a manutenção da condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, em concurso material de infrações" (e-STJ, fls. 100-
112)
No tocante à busca pessoal do corréu Raul, conforme se verifica, os policiais se
deslocaram até o local para averiguarem informações acerca da prática de tráfico de entorpecentes,
quando Raul, ao notar a presença da guarnição, dispensou algo próximo a uma árvore, mudou de
direção e passou a andar aceleradamente. Feita a abordagem, os agentes lograram em apreender as
4 porções de
que haviam sido por ele dispensadas.
crack
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de
modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que
a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que,
obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.
Cito precedentes nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADAS
RAZÕES.
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA
FASE.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do
do Código de Processo
art. 244
Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda,
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Neste caso, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos,
elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal.
Conforme se viu, além do comportamento do agravante, outros elementos, como a
dispensa de objeto tão logo avistada a viatura policial. Portanto, há de ser considerada
válida a busca pessoal sem autorização judicial, pois há elementos factuais que tornam
válidas a abordagem e a busca pessoal.
3. Os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas demandam que o juiz, ao
avaliar as circunstâncias judiciais do caso para dimensionar a sanção, deve levar em
conta a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta
social do agente, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
4. Neste caso, foram apreendidas cerca de 2,8g de crack, quantidade que, ainda que não
possa ser considerada inexpressiva, não autoriza o incremento punitivo na primeira
etapa do cálculo dosimétrico.
5. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao
agravante, nos termos do voto. (AgRg no HC n. 723.390/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
13/6/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. SUPOSTA NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA
PESSOAL (EM VIA PÚBLICA), VEICULAR E NO INGRESSO DOMICILIAR
(SEM ORDEM JUDICIAL). IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO APTO A
INDICAR FUNDADA SUSPEITA SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A BUSCA
PESSOAL. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, APTA A
FUNDAR A CONVICÇÃO DOS POLICIAIS DE QUE O AGRAVANTE
TRAFICAVA ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
1. A moldura fática delineada nas instâncias ordinária é de que a busca pessoal
efetivada não decorreu exclusivamente de um mero nervosismo do corréu no momento
da abordagem, como alegado na impetração, mas de todo um contexto que fundou a
convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime de tráfico de
drogas, com especial destaque ao fato de que, com o corréu, ao ser interpelado ainda em
via pública, foi apreendido com um tijolo de maconha supostamente adquirido do
agravante.
2. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.081/SP,
assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no
interior da residência cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

condições e procedimentos para o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que
foi observado no caso em análise.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 688.825/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2022,
20/5/2022.
Em relação à alegada violação de domicílio, vale lembrar que a Constituição da
República, no
o, inciso XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
art. 5
nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”
Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando:
houver autorização judicial;
flagrante delito ou
haja consentimento do morador.
(i)
(ii)
(iii)
Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
a posteriori
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em
. Ou
05/11/2015)
seja, as buscas domiciliares
dependem, para sua validade e regularidade,
sem autorização judicial
da existência de
de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.
fundadas razões
A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as
circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a
inviolabilidade de domicílio.
Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de
outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no
domicílio indicado" (
relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
REsp n. 1.871.856/SE,
julgado em
DJe de
. Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode
23/6/2020,
30/6/2020)
decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas
recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de
entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses.
A seguir confira os julgados que respaldam esse entendimento:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE
ANTERIOR À AÇÃO PENAL, APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE.
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE
QUE EXISTAM FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a
impetração quando evidenciado que, além de o impetrante ter se utilizado do writ de
forma indevida, a insurgência, relativa à fase procedimental de investigação, foi
formulada após a sentença condenatória, na qual foi rechaçada a hipótese de nulidade
decorrente da entrada dos policiais no imóvel em que ocorria a prática do crime de
tráfico de drogas.
2. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que inexiste nulidade no
ingresso em domicílio, quando existem fundadas razões para a relativização da garantia
da inviolabilidade, evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática
de crime no interior do imóvel. Precedente.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
02/03/2021,
09/03/2021)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
QUALIDADES
PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal
imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na
estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto
fático-probatório.
2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos
de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar
na residência do agente.
Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no
acórdão recorrido, "a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita
da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência".
3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o
Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a
liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o,
LXI, LXV, LXVI e
IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da
art. 93,
pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade
do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza
nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade
do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. No caso,
foram apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4 pinos de cocaína.
5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução
art. 319
do efeito almejado.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido;
(RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
09/02/2021,
11/02/2021)
No caso, observa-se que, após abordagem e apreensão de drogas com o corréu Raul, os
policiais foram informados por este que o agravante e o corré Carla estariam preparando
entorpecentes para venda na residência da acusada, de modo que os agentes se deslocaram até o
endereço, onde chamaram pelo acusado, o qual de pronto falou aos agentes "perdi, senhor, perdi,
senhor", indicando que havia drogas no local. Feita a busca no imóvel, foram apreendidas porções
de
e cocaína, embaladas e à granel, além de balança de precisão, prato e colher com
crack
resquícios das drogas, tesoura, saquinhos para embalagem e dinheiro.
Tais circunstâncias, não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que
naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos
policiais na residência da corré Carla.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOMICILAIR. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS,
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS, PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS. I. CASO EM
EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que
concedeu habeas corpus em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de
drogas, alegando violação de domicílio com busca e apreensão sem autorização judicial.
2. A decisão monocrática foi mantida pelo acórdão que desproveu o agravo regimental
interposto pelo embargante, sem considerar a prisão em flagrante de corréus que
indicaram o endereço do embargado, justificando a incursão domiciliar. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso em
relação às circunstâncias do caso concreto que poderiam evidenciar a justa causa para a
incursão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a entrada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori.
5. A incursão domiciliar foi justificada pela prisão em flagrante de corréus que
indicaram o embargado como responsável pelas drogas, configurando fundadas razões
para a busca, mormente diante da fuga deste ao ver a polícia, além da tentativa de se
desvencilhar das drogas que foram apreendidas.
6. A decisão anterior não considerou esses elementos, o que justifica o acolhimento dos
embargos de declaração com efeitos modificativos. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para não conhecer do
habeas corpus.
Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. A omissão em
considerar elementos que justificam a busca domiciliar pode ser sanada por embargos
de declaração com efeitos modificativos".Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel.
art. 5
art. 619.
Min. Gilmar Mendes, DJe
STJ, AgRg no HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério
8/10/2010;
Schietti, DJe 2/3/2021.
(EDcl no AgRg no HC n. 854.358/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
);
25/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado a 5 anos de
reclusão por tráfico de drogas, nos termos do
da
art. 33
Lei no 11.343/06.
2. A defesa alegou nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio,
argumentando que o ingresso no imóvel decorreu de denúncia anônima, sem justa causa
para excepcionar o direito à inviolabilidade domiciliar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado
como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade nas provas obtidas por ingresso
domiciliar sem mandado judicial, com base em denúncia anônima.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica no presente caso.
5. O ingresso domiciliar foi justificado por fundadas razões de ocorrência de crime
permanente, como tráfico de drogas, o que afasta a necessidade de mandado judicial.
6. A denúncia anônima pode fundamentar diligências investigativas que levem à
descoberta de indícios de infrações penais, conforme entendimento pacífico desta Corte.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

7. Não há elementos nos autos que infirmem a credibilidade dos relatos dos policiais,
que possuem presunção de veracidade.
8. A retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao réu não é
admitida após o trânsito em julgado da decisão condenatória, em respeito ao princípio
do tempus regit actum e à segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O ingresso domiciliar sem
mandado judicial é justificado em casos de crime permanente, como tráfico de drogas. 3.
Denúncias anônimas podem fundamentar diligências investigativas. 4.
A retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao réu não é admitida
após o trânsito em julgado da decisão condenatória."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§2o;
art. 654,
Lei no 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rela. Mina. Daniela
HC 841050/ES,
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, j.
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020.
(AgRg no HC n. 854.000/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
No tocante à alegada falta de fundamentação da decisão que autorizou a quebra dos
dados telefônicos, entendo que não merece reparo o posicionamento das instâncias ordinárias.
Da análise do excerto, observa-se que o entendimento firmado pela Corte de origem
está em consonâncias com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que a decisão
que defere a quebra do sigilo telefônico pode ser sucinta, não havendo exigência de fundamentação
exaustiva para tanto.
Ademais, conforme bem destacado na sentença condenatória, o magistrado deixou
clara a necessidade da medida para apurar o envolvimento dos investigados nos crimes de tráfico e
associação para o tráfico de entorpecentes a partir dos dados extraídos dos celulares apreendidos, o
que se mostra suficiente para amparar o
.
decisum
Confiram-se, a propósito, o seguinte trecho da sentença:

"(iii) Outrossim, rechaço a alegação de nulidade da decisão que autorizou a quebra de
sigilo dos dados telefônicos.
Nota-se que a decisão de fls. 214/215, atendendo ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, mencionou as razões jurídicas e fáticas que levaram ao
acolhimento da representação pelo acesso aos dados telefônicos, ponderando-se,
inclusive, a natureza da medida, a afastar a incidência de Lei n.o 9.296/1996.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

Nesse aspecto, observa-se que a decisão foi fundamentada de maneira concreta,
ponderando-se que os dados armazenados em aparelho de telefonia celular não se
confundem com os dados em fluxo que exigem o acompanhamento em tempo real da
comunicação, alterando-se assim a situação jurídica. Não obstante, o que se observa é
que a Polícia Judiciária teve a cautela de acessar os dados apenas após a decisão
.
judicial, respeitando integralmente a cláusula de reserva de jurisdição
Assim, a tese defensiva é de todo insustentável, até porque a decisão foi proferida no
contexto dos autos em que já havia vastos elementos a apontar para os claríssimos
contornos de prática criminosa, a justificar o acesso a tais dados armazenados,
harmonizando-se assim a tutela da vida privada com os mandamentos constitucionais
de criminalização de forma especial do tráfico de drogas (art. 5o, XLIII da CRFB)" (e-
STJ, fls. 836-837)
Portanto, havendo fundamentação suficiente para autorizar a quebra do sigilo
telefônico e devidamente demonstrada a imprescindibilidade da medida, inviável o acolhimento do
pleito defensivo, a fim de reconhecer a nulidade da decisão, na via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. QUEBRA DE SIGILO DE
DADOS. CELULARES APREENDIDOS QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Diz nossa jurisprudência que a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige
fundamentação exaustiva. Assim, pode o Magistrado decretar a medida mediante
motivação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos
autorizadores da interceptação telefônica.
2. No caso, o Juízo de primeiro grau fez breve referência ao fato de os aparelhos de
telefone já se encontrarem apreendidos por ocasião da prisão em flagrante. Essa
exposição evidencia a legitimidade da providência, até porque a dinâmica fática descrita
na denúncia, cujo recebimento se deu no mesmo ato processual ora questionado, aponta
para uma possível utilização dos celulares como meio de difusão ilícita de drogas. Ficou
devidamente demonstrada a imprescindibilidade da medida.
3. Está devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva, diante da
quantidade e da natureza das drogas (277,76 g de cocaína e 1.289,04 g de crack),
somadas à apreensão de anotações e petrechos utilizados na venda das substâncias,
também à reiteração delitiva de um dos agentes. Não se revela cabível a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 894.529/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS.
TESE
DE
NULIDADE.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante
impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, a situação posta configura apenas quebra de sigilo de dados
estáticos e se diferencia das interceptações das comunicações dinâmicas.
III - Mesmo nos casos de sigilo telefônico, medida bem mais gravosa do que a destes
autos, não se exige a fundamentação exaustiva na decisão que a determina, podendo o
magistrado decretar a quebra mediante fundamentação concisa e sucinta. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 189.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
20/6/2024.
Do mesmo modo, não merece acolhimento a tese de nulidade de juntada extemporânea
do laudo pericial, haja vista que o referido documento foi colacionado aos autos ainda na fase
instrutória, antes da apresentação de alegações finais, de modo que foi oportunizado à defesa o
exercício do contraditória e da ampla defesa, tanto que os exerceu em seus memoriais, conforme
bem destacado pelo Juízo sentenciante (e-STJ, fl. 837).
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA
SUSPEITA. LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS
APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 231
CONTRADITÓRIO OBSERVADO. ARMAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO
DA
ART. 14
LEI N. 10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias registraram que o acusado, na companhia de outros dois
indivíduos, estavam se dirigindo a um evento musical e, ao serem abordados em
situação rotineira pela polícia militar, foram apreendidas três armas de fogo no veículo
e constatado que o motorista utilizava tornozeleira eletrônica e estava em cumprimento
de pena no regime semiaberto.
2. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a busca se justifica "quando
art. 244
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito". Na situação narrada na denúncia, a busca
veicular se deu de forma legítima, tendo em vista a existência de fundada suspeita de
que o acusado estaria portando objetos ilícitos. É de se destacar também a coerência dos
depoimentos dos policiais que depuseram em juízo, havendo verossimilhança nas suas
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

afirmações, que foram corroboradas pelo depoimento do próprio acusado, conforme
consignado na sentença condenatória.
3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade da busca veicular
quando há elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime, especialmente em
situações de flagrante, como o tráfico de drogas, que é um crime permanente. Não
houve abuso de poder ou ilegalidade na atuação policial" (HC n. 830.537/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
5/11/2024,
11/11/2024)
4. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu
evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso
domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência.
Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas
razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se
verifica ilicitude da prova" (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
28/9/2021,
4/10/2021)
5. "Em relação à alegada juntada de elementos de informação somente após a audiência
de interrogatório do acusado, não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento, um
vez que existe informação nos autos dando conta de que foi oportunizado o
contraditório em relação a eles, circunstância que afasta eventual prejuízo decorrente de
tal fato. Precedente" (RHC n. 170.931/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
11/4/2023,
13/4/2023)
6. Não pode ser acolhido o pleito de desclassificação do crime do
§ 1°, inciso I,
art. 16,
da
para o delito do
do mesmo diploma legal (porte ilegal de
Lei n. 10.826/2003
art. 14
arma de fogo de uso permitido), uma vez que "as armas estavam com numeração
suprimida, conforme teor do laudo de eficiência juntado aos autos".
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.095.279/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.

PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA POSTERIOR À PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU. EXAME ACOSTADO.
POSSIBILITADO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. LAUDO SUBSCRITO
POR
APENAS
UM
PERITO
OFICIAL.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em
prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do
sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de
recurso especial.
2. O laudo de constatação definitivo foi acostado aos autos em segundo grau de
jurisdição, após a prolação de sentença condenatória, momento no qual foi apresentado
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

à defesa, que pode exercer o contraditório mas optou por apenas reiterar o pleito de
nulificação, não se configurando, portanto, qualquer constrangimento ilegal diante da
juntada extemporânea da perícia, com espeque no brocardo da instrumentalidade das
formas.
3. Inexiste pecha em laudo pericial subscrito por apenas um perito oficial, nos termos
do artigo 159 do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n.o 11.690
/08, entendimento esse adotado pelos Tribunais Superiores antes mesmo da citada
alteração legislativa.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 290.501/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
5/5/2015,
5/6/2015.
Em relação ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o
,
art. 28, caput
ou 33, § 3o, da
verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto
Lei n. 11.343/2006,
probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, de que os réus traziam consigo e
mantinha em depósito 13 pedras de
(7,25g), 5 porções de cocaína (30,37g), 7 porções de
crack
(22,71g) e 1 tijolo de maconha (345,51g), em desacordo com a lei ou norma regulamentar,
crack
além de balança de precisão, prato e colher com resquícios de entorpecente, tesoura, saquinhos
para embalagem e R$ 527,00, em espécie.
Ademais, como bem destacado pelo Tribunal
a quantidade e a natureza dos
a quo,
entorpecentes, incompatível com a posse para uso, a confissão do corréu Raul, a apreensão de
dinheiro e de petrechos para embalar as drogas, os depoimentos policiais e aos diálogos extraídos
do celular apreendidos não deixa dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes por
parte dos acusados.
Consigna-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no
, da
é
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito
penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou
conjuntamente" (
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
REsp 1.361.484/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
10/6/2014,
13/6/2014)
Especificamente quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, sabe-se
que, para sua caracterização, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e
estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do
e §
art. 33, caput
1o e/ou do
da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
art. 34,
TURMA, julgado em
DJe
HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA
15/09/2016,
22/09/2016;
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
18/05/2017,
25/05/2017)
Na hipótese, como bem demonstrado pelas instâncias ordinárias, as provas colhidas nos
autos, sobretudo os diálogos extraídos do aparelho celular, comprovam que o agravante e os
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

corréus estavam previamente em conluio para a prática reiterada do tráfico de drogas, havendo
nítida divisão de tarefa, em que o acusado exercia a função de líder do grupo no comércio espúrio.
Em tempo, vale anotar que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia
com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA
FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado
aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para
se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado
em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais
provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
AREsp 875.769/ES,
TURMA, julgado em
DJe
;
7/3/2017,
14/3/2017)

"
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
HABEAS CORPUS
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE
ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS
PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS
CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO
LEI No 11.343/06.
PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos
investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não
demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo
das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de maconha e
aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo
acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências
apresentadas pelo paciente e demais corréus.
3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais
prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
.
15/02/2016) Súmula no 568/STJ.
[...]
8.
não conhecido."
Habeas corpus
(HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
20/6/2017,
30/6/2017)
Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes e de
associação para esse fim em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito dos
arts. 33,
, e 35,
, da
ou de desclassificação da conduta para o
caput
caput
Lei n. 11.343/2006
art. 28,
, ou 33, § 3o, da referida norma demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em
caput
(AgRg no HC n. 823.549/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
habeas corpus
DJe de
HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
14/8/2023,
16/8/2023;
julgado em 1o/6/2017, DJe
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
7/6/2017; HC 377414/SC,
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2016,
2/2/2017)
Superada tais questões, passa-se ao exame das teses defensivas relativas à dosimetria
penal.
Quanto ao tema, extraiu-se o seguinte do acórdão impugnado:

"Do apelante André Crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06)
Na primeira fase, o Juízo “a quo” exasperou a pena- base com amparo em fundamentos
concretos e idôneos, que exorbitam os limites ínsitos ao tipo penal: a quantidade e
diversidade de drogas, além da natureza altamente lesiva da cocaína (cf. artigo 42 da
; a personalidade (“por se tratar de pessoa de múltipla reincidência,
Lei 11.343/06)
surpreendida pela terceira vez em atividade de tráfico, exercendo ainda função de
coordenação das atividades alheias, submetendo seus comparsas a seu mando, a revelar
traço preocupante de caráter, não apenas pela reincidência, mas pela especial
periculosidade. De fato, a distorção de sua personalidade se evidencia por se tratar de
pessoa que cooptou jovem ainda menor de idade, envolvendo-a no ciclo do tráfico e
consumo de drogas, levando-a à prisão tão logo alcançou a maioridade penal”); a
culpabilidade (“o réu passou a se hospedar na residência de CARLA (frise-se, em
imóvel fornecido pelo Poder Público para que a jovem recentemente desacolhida e sem
contar com apoio familiar, residisse com seu filho de 08 meses), desvirtuando a
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

finalidade do imóvel para nele instalar ponto de depósito, fragmentação e distribuição
de drogas, transformando-o em ambiente altamente prejudicial. Além disso, o réu
confirmou, em juízo, que constantemente usava drogas com CARLA (jovem que
acabou de completar 18 anos de idade) e, inclusive, lhe oferecia drogas quando ela
ainda era menor de idade, o que se extrai do interrogatório de ANDRÉ”); os maus
antecedentes (processo n.o 7001222-21.2019.8.26.0032 fl. 108); as circunstâncias e
consequências dos crimes (“por se tratar da exploração de tráfico de maneira
estruturada e em endereço residencial - residência fornecida pelo poder público para
moradia de jovem egressa de instituição de acolhimento em razão de frágil estrutura
familiar, desviando sua finalidade, como já mencionado - que vulnerou toda uma
comunidade, concentrando a disseminação de drogas em localidade especialmente
atingida pela ampla exploração do tráfico pela associação capitaneada pelo réu ANDRÉ
RICARDO PRATO. Observa-se, assim, que as circunstâncias são distintas do tráfico
desempenhado por pessoas que perambulam pelas cidades, tratando-se de desafio
ousado à ordem pública, mediante a instalação de suas atividades de ampla
comercialização de drogas, o que implica consequências socialmente muito mais
graves, como a degradação da localidade em que instalado o ponto de distribuição de
drogas. Outrossim, extrai-se do depoimento do Capitão da Polícia Militar E. M. B. o
eloquente apontamento de que após a prisão de ANDRÉ, houve redução do volume de
apreensões de crack na região a revelar a envergadura de sua empreitada”).
Valoradas negativamente oito circunstâncias judiciais, aplicou-se incremento de 1/10 do
intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, para cada vetorial.
É legítimo o critério utilizado na r. sentença para a exasperação da pena-base. De
acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça, “diante da inexistência de um critério
legal para definição do quantum de exasperação da pena-base, admite-se que o julgador
se utilize do intervalo entre o mínimo e o máximo de pena cominada em abstrato para o
delito para definir o montante de acréscimo de pena na primeira fase da dosimetria para
cada circunstância judicial desfavorável” (STJ - AgRg no AREsp: 1773991 AL 2020
/0266839-5, Relator:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA
02/03/2021,
TURMA, Data de Publicação: DJe
Na segunda fase, foram aplicadas,
08/03/2021)
corretamente, duas agravantes: a reincidência específica (processo n.o 0003588-
17.2007.8.26.0407 fl.
106) e a organização, cooperação e direção dos demais agentes para a prática delituosa
(artigo 62, I, do Código Penal). Assim, as penas foram agravadas em 1/4, limitando-se à
pena máxima.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
André, visto que este apenas admitiu a posse dos entorpecentes para uso próprio.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado a respeito do tema:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera
admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súmula n.o 630).
Na terceira fase, inexistem majorantes e minorantes.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

Os maus antecedentes e a reincidência impedem, de plano, a aplicação da minorante do
artigo 33, §4o, da
(tráfico “privilegiado”).
Lei 11.343/06
Assim, a reprimenda do crime de tráfico de drogas se tornou definitiva em 15 anos de
reclusão e 1500 dias-multa.
Crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da
Na primeira
Lei 11.343/06)
fase, o Juízo “a quo” exasperou a pena- base com amparo em fundamentos concretos e
idôneos, que exorbitam os limites ínsitos ao tipo penal: a quantidade e diversidade de
drogas, além da natureza altamente lesiva da cocaína (cf. artigo 42 da
; a
Lei 11.343/06)
personalidade (“por se tratar de pessoa de múltipla reincidência, surpreendida pela
terceira vez em atividade de tráfico, exercendo ainda função de coordenação das
atividades alheias, submetendo seus comparsas a seu mando, a revelar traço
preocupante de caráter, não apenas pela reincidência, mas pela especial
periculosidade”); a culpabilidade (“o réu era o “cabeça” da associação criminosa
voltada à prática de tráfico de drogas e, utilizando desse papel, passou a se hospedar na
residência de CARLA (frisa-se, imóvel fornecido por determinada instituição de
acolhimento para que ela residisse com seu filho de 08 meses), desvirtuando a
finalidade do imóvel para nele instalar ponto de armazenamento e distribuição de
drogas, transformando-o em ambiente prejudicial. Além disso, o réu confirmou, em
juízo, que constantemente usava drogas com CARLA (jovem que acabou de completar
18 anos de idade) e, inclusive, lhe oferecia drogas quando ela ainda era menor de idade,
o que restou sobejamente comprovado”); os maus antecedentes (processo n.o 7001222-
21.2019.8.26.0032 fl. 108); as circunstâncias e consequências dos crimes (“por se tratar
da exploração de tráfico em determinado ponto - residência fornecida pelo poder
público para moradia de jovem egressa de instituição de acolhimento em razão de frágil
estrutura familiar, desviando sua finalidade, como já mencionado - que vulnerou toda
uma comunidade, concentrando a disseminação de drogas em localidade especialmente
atingida pela ampla exploração do tráfico pela associação capitaneada pelo réu ANDRÉ
RICARDO PRATO. Trata-se, portanto, de organização para o tráfico estabilizada em
imóvel fixo. Observa-se, assim, que as circunstâncias são distintas do tráfico
desempenhado por pessoas que perambulam pelas cidades, tratando-se de desafio
ousado à ordem pública, mediante a instalação de ponto fixo para a comercialização de
drogas, o que implica consequências socialmente muito mais graves, como a
degradação da localidade em que instalado o ponto de venda de drogas”).
Valoradas negativamente oito circunstâncias judiciais, aplicou-se incremento de 1/10 do
intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, para cada vetorial.
Na segunda fase, foram aplicadas, corretamente, duas agravantes: a reincidência
específica (processo n.o 0003588-17.2007.8.26.0407 fl.
106) e a organização, cooperação e direção dos demais agentes para a prática delituosa
(artigo 62, I, do Código Penal). Assim, as penas foram agravadas em 1/4, limitando-se à
pena máxima.
Na terceira fase, inexistem majorantes e minorantes.
Assim, a reprimenda do crime de associação para o tráfico de drogas se tornou
definitiva em 10 anos de reclusão e 1200 dias-multa.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

Concurso material de infrações (artigo 69 do Código Penal) Em virtude do concurso
material de infrações (artigo 69 do Código Penal), as reprimendas dos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico foram somadas, totalizando 25 anos de reclusão e
2700 dias-multa" (e-STJ, fls. 112-116)
A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, contudo, atuar discricionariamente na escolha da
sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em
decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade
, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
Quanto à primeira etapa da dosimetria, segundo estabelece o
da
art. 42
a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as
Lei n. 11.343/2006,
demais circunstâncias do
do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima
art. 59
do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade
no
aplicado.
quantum
Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a
dos entorpecentes apreendidos - 13 pedras de
(7,25
quantidade, a diversidade e a natureza
crack
g), 5 porções de cocaína (30,37g), 7 porções de
(22,71g) e 1 tijolo de maconha (345,51g),
crack
a
do agente (por ser multirreincidente, exercer a função de gerência do tráfico e
personalidade
envolver a corré Carla no tráfico ainda na menor idade, levando-a à prisão logo após completar 18
anos),
(se hospedar na casa da corré Carla, fornecida pelo Poder Público para
a culpabilidade
abrigá-la com seu filho de apenas 8 meses, desvirtuando a finalidade do imóvel, além de oferecer
droga a ela desde a menor idade),
(condenação anterior não sopesada para
os maus antecedentes
fins de reincidência) e as
(ter se valido da casa da
circunstâncias e as consequências do crime
Corré Carla como ponto de venda, preparo e armazenamento de entorpecentes, havendo desvio da
finalidade do imóvel fornecido pelo Poder Público, disseminando o tráfico na localidade, o qual
diminuiu significativamente após a prisão do réu), para exasperar a pena-base do delito de tráfico
de drogas em 8 anos e do crime de associação para o tráfico em 5 anos, 7 meses e 6 dias acima do
mínimo legal.
Contudo, em que pese a existência de certo grau de discricionariedade do julgador no
cálculo da pena, observou-se que a decisão impugnada, à exceção das considerações tecidas acerca
dos maus antecedentes, da quantia, da variedade e da espécie das drogas, deixou de
apresentar motivação válida quanto à análise desfavorável da personalidade, da culpabilidade, das
circunstâncias e das consequências do delito, o que é vedado conforme reiterada jurisprudência
desta Corte.
Como cediço, é inviável se valer, na primeira etapa da dosimetria, do fato do
agravante exercer a gerência do tráfico na localidade, sob pena de incorrer em
, haja
bis in idem
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

vista que tal fundamento foi sopesado na segunda etapa da dosimetria para reconhecer a agravante
do
I, do Código Penal.
art. 62,
Quanto aos demais fundamentos, salientou-se ser firme o entendimento desta Corte
Superior que argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, tais como alusões à potencial
consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, busca do lucro fácil, consequências do crime e
degradação de pessoas e do meio social, não servem para agravamento da pena.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA. PEQUENA QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus
de ofício em favor de Lindenberg da Silva Bezerra, condenado por tráfico de drogas
(art. 33, caput, da
. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão e
Lei n. 11.343/2006)
500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou que a fração redutora da
pena, prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, foi inadequadamente fixada em 1/6,
art. 33,
argumentando que a quantidade de droga apreendida (46 pedras de crack, pesando 4,32
g) não justificaria a não aplicação da redução máxima de 2/3. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio; (ii) a readequação da pena mediante a aplicação da
fração máxima de 2/3, prevista no
§ 4o, da
III. RAZÕES DE
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
DECIDIR
3. O habeas corpus, em regra, não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, salvo quando verificada flagrante ilegalidade que cause
constrangimento ilegal, hipótese que autoriza a concessão de ordem de ofício.
4. No caso, houve fundamentação inidônea na fixação da pena-base, com indevida
valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, sem elementos
concretos extraídos dos autos que justificassem o agravamento da pena.
5. Quanto à aplicação da fração redutora do
§ 4o, da Lei de Drogas, a
art. 33,
jurisprudência desta Corte indica que, para pequenas quantidades de droga, como as 46
pedras de crack (4,32g), a redução máxima de 2/3 deve ser aplicada, dado que não há
elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa ou integração em organização
criminosa.
6. Assim, a pena é recalculada para 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 167 dias-
multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 934.248/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
30/10/2024.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO.
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
NEGATIVAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA QUE EXTRAVASA O TIPO PENAL.
MAJORANTES DO ROUBO. ALEGAÇÃO DE
. NÃO VERIFICAÇÃO.
BIS IN IDEM
PENA-BASE EXASPERADA PELO
(SOCOS NA FACE) E
MODUS OPERANDI
NÃO PELAS MAJORANTES.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento do
s substitutivo
habeas corpu
de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na
inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal.
2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível
de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
3. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da
ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras
generalizações sem suporte em dados concretos não podem ser utilizados para aumentar
a pena-base.
[...]
6.
não conhecido."
Habeas corpus
(HC 377.234/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
;
15/12/2016,
1/2/2017)

"
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
AFIRMAÇÕES
CONCRETAS
RELATIVAS
ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS
AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI DE TÓXICOS).
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de
questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível
de revisão em
apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar
habeas corpus
evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior
aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. Nos termos do
da
mostra-se suficiente a motivar a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
exasperação da pena-base a natureza e a quantidade da substância entorpecente
apreendida - duas porções de cocaína, pesando 1,976kg (um quilo, novecentos e setenta
e seis gramas).
3. No caso, o Magistrado sentenciante afirmou, ao estabelecer a basal dos crimes de
tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, que a culpabilidade do réu,
entendida como índice de reprovabilidade, seria de elevada intensidade (e-STJ fl. 51).
Tal justificativa evidencia-se manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador,
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

não anunciado, sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta
perpetrada ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, portanto, de falta
de fundamentação.
4. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que
funestas foram as consequências dos crimes, pois degradam pessoas e comprometem o
tecido social (e-STJ fl. 51), porquanto os elementos apresentados pelas instâncias
ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes aos delitos e já foram
sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito.
Precedentes.
5. "Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do
artigo 33 da
ao réu também condenado pelo crime de associação
Lei n. 11.343/2006
para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC 342.317/SP, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/12/2015,
2/2/2016)
6. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao paciente a 8
(oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 1.305 (mil, trezentos e cinco) dias-multa."
(HC 258.475/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
.
12/12/2017,
19/12/2017)
Especificamente quanto aos maus antecedentes, observa-se que as instâncias ordinárias
se valeram de condenação anterior diversa da sopesada para fins de reincidência, em atenção à
Súmula 241 do STJ.
Do mesmo modo, salientou a validade da exasperação da pena-base pelos vetores da
quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes, elencados inclusive como circunstâncias
preponderantes, a teor do entendimento deste Tribunal:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO DE 2 ANOS PELA QUANTIDADE DE
DROGAS.
DA
DESPROPORCIONALIDADE PATENTE
ART. 42
LEI 11.343/06.
NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
AFASTADA
FUNDAMENTADAMENTE.
PRESENÇA DE INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REVISÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da
dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do
princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo.
2. O aumento da pena-base do delito de tráfico em 2 anos, em razão da grande
quantidade de cocaína apreendida, não revela desproporcionalidade patente a ser revista
na via do especial, em se considerando, sobretudo as penas mínima e máxima
cominadas e o disposto no
da
art. 42
Lei 11.343/06.
3. Devidamente fundamentada a negativa da minorante do tráfico privilegiado, pela
dedicação à atividade criminosa, a pretendida revisão do entendimento encontra óbice
na
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
AREsp 1792930/SP,
julgado em
DJe
;
02/03/2021,
05/03/2021)

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
§ 1o,
ART. 33,
INCISO I, DA
DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE
LEI N. 11.343/06.
SUBSTÂNCIA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA.
POSSIBILIDADE.
INTEGRANTE
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
MINORANTE DE PENA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO.
VEDAÇÃO
DA
SUBSTITUIÇÃO
DA
REPRIMENDA.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Sabe-se que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites
abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum
ideal da sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à
repressão do delito praticado sendo que, para chegar a uma aplicação justa da lei penal,
o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar
para as singularidades do caso concreto.
2. Sobre o assunto, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que nos delitos de tráfico a quantidade e a natureza da droga apreendida preponderam
sobre as demais circunstâncias do
do Código Penal e autorizam a fixação da
art. 59
pena-base acima do mínimo legal.
3. Verifica-se, na espécie, que o magistrado singular exasperou a pena-base com
fundamento na expressiva quantidade da substância apreendida, de modo que o
Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a
lastrear a exasperação da pena-base, alinhou-se à jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça sobre o tema.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
AREsp 1005371/SP,
julgado em
DJe
.
17/4/2018,
25/4/2018)
Assim, mantidos os vetores relativos aos maus antecedentes e à quantidade, à
diversidade e à natureza das drogas, fixei a pena-base do delito do
, da
art. 33, caput
em 9 anos de reclusão e pagamento de 900 dias-multa e do crime do
Lei n. 11.343/2006
art. 35,
, da referida norma em 5 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 1.341 dias,
caput
atento às penas mínima e máxima cominadas aos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos de
reclusão, respectivamente) e à valoração negativa de cada circunstância judicial feita na sentença
condenatória.
No tocante o pleito de afastamento da circunstância agravante, a teor do
I, do
art. 64,
Código Penal, para efeito de reincidência, "não prevalece a condenação anterior, se entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não
ocorrer revogação".
Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram que a extinção da pena privativa de
liberdade imposta nos autos n. 0003588-17.2007.8.26.0407, ocorreu em
(e-STJ, fls. 872-
30/5/2022
874), ao passo que os fatos analisados neste
ocorrerem em
portando, dentro do
writ
4/7/2024,
prazo depurador estabelecido para configuração da reincidência.
Nesse contexto, incabível o afastamento da referida agravante, haja vista que a defesa
não apresentou nenhuma prova capaz de infirmar os fatos expostos pelas instâncias ordinárias,
limitando-se a argumentar, genericamente, que a data exposta no documento poderia não condizer
com a verdade.
Como cediço, em sede de
, a prova deve ser pré-constituída e
habeas corpus
incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual
ilegalidade flagrante no ato atacado (AgRg no HC 370.583/DF, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/10/2016,
11/11/2016)
Em relação ao afastamento da agravante previsto no
I, do Código de Processo
art. 62,
Penal, verifica-se que o pedido constitui mera inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a
defesa não apresentou teses sobre o tema, não merecendo ser conhecido.
Com efeito, é firme o entendimento deste Tribunal Superior de ser "vedado, em sede de
agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando
questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no HC 547.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
3/3/2020,
16/3/2020)
Por outro lado, merece acolhimento o pleito relativo ao reconhecimento da atenuante
de confissão espontânea.
Na decisão agravada, entendeu-se pela não incidência da atenuante, porque o agravante
afirmou apenas a posse dos entorpecentes para consumo próprio, afastando-se, em princípio, o
reconhecimento, segundo a Súmula n. 630 do STJ.
Ocorre que, a Terceira Sessão, nos autos do
Min. Rel. Og
REsp 2.001.973/RS,
Fernandes, julgado em
DJe de
Tema Repetitivo n. 1.194, deliberou pela
10/9/2025,
16/9/2025,
revisão do enunciado da referida Súmula, estabelecendo que: "A incidência da atenuante da
confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse
ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em
proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena".
Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INFLUÊNCIA
NA
FORMAÇÃO
DO
CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO.
EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO
DE EFEITOS.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no
III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada
art. 65,
na formação do convencimento do julgador, porque retratada.
2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da
confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não
utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das
investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento
da atenuante prevista no
III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso
art. 65,
especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes
foi aplicado de forma proporcional e razoável.
III. Razões de decidir
4. A confissão espontânea, prevista no
III, d, do Código Penal, é apta a
art. 65,
promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação
do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de
retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.
5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada
preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com
menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da
culpabilidade.
6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da
proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível
uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.
7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do
Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3o
do
do mesmo diploma legal.
art. 927
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da
confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena
definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com
modulação de efeitos.
Teses do Tema n. 1.194 do STJ:
1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no
III, d, do Código
art. 65,
Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de
prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão
tenha servido à apuração dos fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada
preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com
menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da
culpabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, d; CP,
art. 65,
art. 59;
CP,
CPC,
III e § 3o; CPC,
art. 68;
art. 927,
art. 1.036.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.123.334/MG,
Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
STJ,
20/6/2024,
2/7/2024;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.972.098/SC,
STJ, AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
14/6/2022;
AREsp n. 1.640.414/DF,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
9/6/2020,
18/6/2020;
986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de

18/8/2025.
(
relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 2.001.973/RS,
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.
Nesse contexto, em atenção ao novo enunciado, deve a atenuante de confissão
espontânea ser aplicada ao caso em menor proporção.
Relativamente ao reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, consigna-se que, a
teor do disposto no § 4o do
da
os condenados pelo crime de tráfico de
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem
organização criminosa.
Na hipótese, além do agravante ser reincidente e ostentar maus antecedentes, a
condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do
redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração de estabilidade e permanência no narcotráfico
para a configuração do referido delito.
Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
LEI N. 11.343/2006.
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade
do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

maneira que deve ser mantida inalterada a reprimenda-base aplicada ao agravante, a
qual, aliás, foi estabelecida em apenas 1 ano acima do mínimo legal em decorrência da
apreensão de mais de 70 quilos de cocaína.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que é inviável a
aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35
da
por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas
Lei n. 11.343/2006,
ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o
cometimento do narcotráfico.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC 370.617/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
;
21/11/2017,
28/11/2017)

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DA
DROGA.
EXASPERAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A
APLICAÇÃO DO
§ 4o, DA
REINCIDÊNCIA.
ART. 33,
LEI No 11.343/06.
AGRAVANTE. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA.
. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DIVERSO
BIS IN IDEM
DO FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. CASO CONCRETO. PACIENTE
REINCIDENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o
princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das
condicionantes fáticas, sendo vedado revê-lo em sede de
, salvo em
habeas corpus
situações excepcionais.
2. A Corte de origem adotou fundamentos concretos para justificar a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o
imposto, tendo em
quantum
vista a expressiva quantidade da droga envolvida na empreitada criminosa - 48,878 kg
de maconha - (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006).
3. Tratando-se de réu reincidente, inviável a concessão da benesse prevista no
§
art. 33,
4o, da Lei n.o 11.343/2006, que dispõe que '(...) as penas poderão ser reduzidas de um
sexto a dois terços (...) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa'.
4. Não há falar em
em razão utilização da reincidência como agravante
bis in idem
genérica e para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4o do
da Lei n.o 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico
art. 33
seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos,
conforme previsão legal específica.
5. Fixada a reprimenda corporal em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e, tratando-se
de réu reincidente, é inviável a fixação do regime semiaberto, nos termos do
§
art. 33,
2o, alínea 'b', do Código Penal.
6.
denegado."
Habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

(HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
.
5/9/2017,
18/9/2017)
Passo, assim, à dosimetria da pena.
- Do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
, da
.
caput
Lei n. 11.343/2006)
Na decisão agravada, fixei a pena-base em 9 anos de reclusão, diante dos maus
antecedentes e da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes, a teor dos arts. 59 do
Código Penal e 42 da
Na segunda etapa, mantenho
Lei n. 11.343/2006.
o aumento pelas agravantes
dos arts. 61, I, e 62, I, do CP, em 1/4, e reconheço a atenuante do
III, "d", do Código Penal,
art. 65,
em 1/10, fixando a pena resta definitiva em 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 1.012 dias-
multa, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, na última fase.
- Do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006)
, mantenho a sanção estabelecida na decisão agrava nos seguintes termos:
Mantenho a sanção estabelecida na decisão agravada: pena-base em 5 anos, 9 meses e
18 dias de reclusão, diante dos maus antecedentes e da quantidade, diversidade e natureza dos
entorpecentes, a teor dos arts. 59 do Código Penal e 42 da
na segunda etapa,
Lei n. 11.343/2006;
incidência das agravantes dos arts. 61, I, e 62, I, do Código Penal, na fração de 1/4, resultando a
sanção em 7 anos e 3 meses de reclusão, e 1.691 dias-multa; mantida na última fase pela ausência
de causas de aumento ou de diminuição de pena.
- Do
do Código Penal:
art. 69
Reconhecido o concurso material entre os crimes dos arts. 33,
, e 35,
, da
caput
caput
fixo a sanção final em
Lei n. 11.343/2006,
17 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão mais
pagamento de 2.703 dias-multa.
Estabelecida a pena definitiva em patamar superior a 8 anos de reclusão, o modo
fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, sendo incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do
§ 2o, "a", e
art. 33,
44, I, do Código Penal.
Ante o exposto,
em parte do agravo regimental e, nessa extensão,
conheço
dou-lhe
, para reconhecer a atenuante de confissão espontânea e redimensionar a
parcial provimento
sanção final do agravante para 17 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão mais pagamento de 2.703
, mantido o regime inicial fechado.
dias-multa
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:42
Código de Controle do Documento: df83d16b-5e2a-4077-b2d2-0e97b91a99a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.040 / SP
Número Registro: 2025/0368995-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008907320248260081 21947732024 22137337820248260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL NONAKA DOUTO
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE RICARDO PRATO (PRESO)
CORRÉU
: WELLINGTON RAFAEL VANIQUE DA SILVA GOMES
CORRÉU
: CARLA FERNANDA FERREIRA
CORRÉU
: RAUL ANDRADE NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE RICARDO PRATO (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
Documento eletrônico VDA54688369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:54
Código de Controle do Documento: 5dc13f8d-4e62-4fd9-8048-843f240a8b7b

RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:54
Código de Controle do Documento: 5dc13f8d-4e62-4fd9-8048-843f240a8b7b